Tribunal: TJDFT
Processo: 0744815-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA DE PAGAMENTO INTEGRAL DE PLANO NÃO PRODUZIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que se insurge o autor em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência por ele vindicada, em demanda cominatória, para compelir a empresa ré a transferir, de imediato, para seu nome, o veículo automotor que assevera ter adquirido.
2. Não tem cabimento, todavia, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela quando os elementos argumentativos e probatórios de início reunidos aos autos revelam a ambiguidade das cláusulas contratuais e não conferem certeza quanto a terem sido efetivamente quitadas as parcelas contratualmente ajustadas para aquisição do veículo. Caso concreto em que deve ser mantida a decisão recorrida, a qual é representativa da prudência com que se conduziu o julgador monocrático. Necessidade reconhecida de ser percorrido o iter procedimental, com oitiva da empresa ré. Atividade probatória necessária para esclarecimento dos fatos controvertidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.